Tribunal: TJMT
Processo: 1033707-22.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033707-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), M TRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.164.132/0001-91 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO PENDENTE DE DISCUSSÃO PERANTE O STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD
foi objeto de decisão em ação coletiva proposta pelo Ministério Público Estadual (Processo nº 1042188-45.2024.8.11.0041), na qual foi
determinada a suspensão da exigibilidade do tributo em todo o Estado de Mato Grosso
, vedando-se medidas coercitivas, como a inclusão do consumidor em cadastros de inadimplentes ou a interrupção do fornecimento de energia.

2.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento
na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 no sentido de que a cobrança de ICMS sobre a TUSD
não encontra respaldo legal
, pois tais operações não configuram fato gerador do imposto, uma vez que não há circulação jurídica de mercadoria.

3.

A matéria está
pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986
, o que reforça a necessidade de aguardar a definição da Corte Superior antes de qualquer execução da cobrança.

4.

Ausente a probabilidade do direito do agravante
, pois a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação coletiva vincula as partes e impede a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD no período de setembro de 2017 a março de 2021.

5.

Inexistência de periculum in mora
na manutenção da decisão agravada, visto que se trata de cobrança de valores de período remoto (2017-2021), não havendo urgência que justifique a reversão da tutela de urgência concedida na origem.

6.

Precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
em caso idêntico reafirma a necessidade de dilação probatória para a aferição da legalidade da cobrança, tornando prudente a manutenção da suspensão até julgamento definitivo da questão.

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer número 1009095-79.2024.8.11.0045, ajuizada por
M TRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.

A controvérsia decorre da cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no montante de R$ 7.585,37 (sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada, suspendendo a exigibilidade do tributo e determinando que a agravante se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora vinculada à agravada, bem como incluísse seu nome nos órgãos de inadimplência (cópia contida em ID 254797666).

Em suas razões de ID 254794699, sustenta que a decisão recorrida implica indevida interferência do Poder Judiciário em regras técnicas do setor elétrico, causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Argumenta que a cobrança do ICMS decorre de determinação da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, conforme interpretação consolidada da legislação tributária aplicável.

Além disso, alega que atua como mera arrecadadora do imposto, sendo o consumidor o efetivo contribuinte, e que a suspensão da cobrança cria um benefício indevido à agravada em detrimento dos demais consumidores, violando o princípio da isonomia tributária.

Defende que a cobrança foi realizada dentro dos parâmetros legais e regulatórios, com comunicação prévia aos consumidores e possibilidade de parcelamento dos valores devidos, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na exigência dos montantes questionados.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a confirmação da liminar recursal a fim de permitir a continuidade da cobrança do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso.

A agravada apresentou contrarrazões em ID 264416264, rebatendo os argumentos do recurso e requerendo o integral desprovimento do agravo de instrumento.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, a presente controvérsia cinge-se à análise da legalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) em operações de micro e minigeração de energia elétrica realizadas por consumidores.

O recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que a Agravada é consumidora que produz sua própria energia elétrica por meio de sistema de microgeração fotovoltaico, utilizando-se da rede de distribuição da Agravante apenas para injetar eventuais excedentes ou consumir energia complementar quando necessário.

Como já citado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 256709158), não se observa a presença da probabilidade do direito do Agravante neste momento, isso porque, está em tramite a Ação Coletiva número 1042188-45.2024.8.11.0041 ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da Agravante, em tramite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

Na referida demanda, foi deferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Diante do exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inclusive porque plenamente reversível a medida antecipatória,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para
determinar a imediata suspensão
:

a)
da cobrança administrativa retroativa de ICMS sobre a TUSD
, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, por parte da ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia S.A em todo o Estado de Mato Grosso;

b)
de quaisquer encargos incidentes sobre a dívida retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021
;

c) de outras medidas invasivas para cobrança administrativa de dívida retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, sobretudo a inscrição de nome de consumidores em cadastro de restrição de crédito ou interrupção do serviço de energia elétrica.” (SIC – ID 170745715 dos autos 1042188-45.2024.8.11.0041) (Grifei)

Por sua vez, o referido juízo ao proferir decisão acerca dos Embargos de Declaração em face da decisão supracitada, complementou a tutela de urgência da seguinte forma:

“Pelo exposto, CONNHEÇO e
DOU parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
em face da decisão proferida no Id. 170745715, o que faço para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
proceda à divulgação da presente decisão por meio de notificação direta por correspondência a ser enviada aos consumidores interessados
, do mesmo modo feito com o envio das cobranças,
bem como em sua página da internet (web site)
, como forma de dar ciência aos consumidores da ordem de suspensão da cobrança administrativa retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

No que tange a possibilidade de pagamento voluntário dos valores de ICMS sobre a TUSD referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021,
em complementação à decisão liminar, DETERMINO que a ENERGISA adote às seguintes cautelas
:

a. informe expressamente aos consumidores

que a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD está suspensa por decisão judicial proferida no bojo dos presentes autos e encontra-se em discussão na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000
;

b. esclareça aos eventuais interessados no pagamento voluntário que o pagamento administrativo é opcional [cabendo ao consumidor a decisão, mediante ciente expresso do disposto no item anterior], bem como que os valores para pagamento administrativo incluem parcelas referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021, que podem estar sujeitas à prescrição no caso de cobrança judicial;

c. proceda todas as comunicações com redação clara e objetiva, sem induzir o consumidor a crer que o pagamento é obrigatório;

d. encaminhe notificações dotadas de descrição detalhada do cálculo dos valores cobrados, de modo a incluir, na própria fatura, todas as informações necessárias à plena compreensão do débito, sem impor ao consumidor o ônus de buscar informações adicionais em links externos ou plataformas de acesso restrito. (SIC – ID 173392353 dos autos 1042188-45.2024.8.11.0041) (Grifei)

Importante salientar ainda que em consulta a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1018481-79.2021.8.11.0000, a qual transitou em julgado no dia 23/06/23, o Órgão Especial desta e. Corte, por maioria, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Por todo exposto, em consonância com a douta Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgo
procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade para, realizando interpretação conforme a Constituição dos artigos 2º, inciso I, §1º, inciso III e §§4º e 3º, incisos I e XII, e §8º, incisos I e II, da Lei nº 7.098/98: a) excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por contrariar os artigos 150, inciso I; 153, inciso I, alínea “b”; 153, §2º, inciso VIII, alínea “b”; 154 e 263, XVII, da Constituição Estadual; b) modular os efeitos desta decisão para que produza efeitos somente a partir de 15 de fevereiro de 2022, data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na presente ação direta de inconstitucionalidade (DJe 11162).” (acórdão de ID 150546185)

E ainda, esclareceu mais ainda a questão ao, por unanimidade, não acolher os Embargos de Declaração, vejamos trecho do aresto:

“Logo, resta evidente na fundamentação exposta no referido voto, assim como nos demais constantes do acórdão embargado,
que a ação direta de inconstitucionalidade abrangeu apenas a não incidência do ICMS sobre a compensação de energia solar excedente produzida para autoconsumo pelas unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída e ao uso, pelas mesmas, do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nesta operações
, não se estendendo, por ausência de pedido e de deliberação, a outras fontes de energia elétrica e a outros tipos de unidades consumidoras que não se caracterizem como de microgeração e minigeração e muito menos sobre encargos que não se relacionem às operações praticadas no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica concernentes à produção, transmissão e distribuição de energia solar” (acórdão de ID 170122663) (Destaquei).

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou o entendimento de que tais operações não configuram fato gerador apto a ensejar a cobrança de ICMS sobre a TUSD.

Por outro lado, a discussão está pendente perante o Superior Tribunal de Justiça em razão do Tema 986, que ainda não transitou em julgado, cuja questão submetida a julgamento consiste em:

“Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.”

Importante salientar ainda que a discussão tratada neste recurso cinge-se da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), inexistindo, portanto, análise do mérito da questão, logo, não há necessidade da suspensão determinada no Tema 986.

Dessa forma, não subsistem as alegações da Agravante de que teria agido em estrito cumprimento da legislação ao exigir a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD no período de 09/2017 a 03/2021, estando ausente a probabilidade do seu direito.

Por fim, não se vislumbra a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se trata de cobrança relativa a setembro de 2017 a março de 2024, ou seja, já decorrido relevante lapso temporal para justificar a alegada urgência.

Nesse sentido, esta e. Câmara recentemente julgou caso idêntico, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – ICMS – TUST – EMPRESA QUE POSSUI MICRO GERADOR – AUTOS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIVIDA DE 2017 HÁ 2021 – POSSIBILIDADE OU NÃO DA COBRANÇA RETROATIVA - QUESTÃO EM ANÁLISE PERANTE A CORTE SUPERIOR – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão sobre a possibilidade da cobrança do Tust – Tarifa de Uso de Transmissão, quando lançada na fatura de energia elétrica, com encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, encontra-se ainda em julgamento pela Corte Superior, conquanto ao tema n°. 988.

Ademais, possível validade ou não da cobrança, demanda dilação probatória com o devido processo de conhecimento, sendo o mais prudente aos autos aguardar o tramite processo com a sentença de mérito.

(N.U 1032283-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025